Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710026-24.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) (ID 38575770) contra sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 38575767), em sede de cumprimento de sentença de lide coletiva na qual o Distrito Federal foi condenado a indenizar o valor de tíquetes alimentação, a partir de janeiro de 1996, com abatimento das verbas de custeio de responsabilidade dos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Ressalto que o processo foi extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de inépcia da inicial, por entender o nobre Sentenciante pela ilegitimidade ativa do Sindicato autor para requerer cumprimento de sentença coletiva com pretensão de execuções individuais, nos termos do art. 330, inc. II, do Código de Processo Civil. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer, preliminarmente, a “regularização dos autos digitais, pois a petição inicial do cumprimento de sentença e os respectivos cálculos não se encontram disponíveis para visualização” (ID 38575777, pg. 2). Acrescenta que “conforme consulta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas da Fazenda Pública, o problema decorreu de indevida atribuição de sigilo às peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no art. 189 do CPC”. Pois bem. Conquanto não se trate de hipótese prevista no art. 189 do Código de Processo Civil[1], verifica-se que, de fato, foi atribuído equivocadamente sigilo à exordial e aos cálculos que a acompanham. Desse modo, adote a zelosa Secretaria desta egrégia 4a Turma Cível as providências necessárias, a fim de que seja retirado o sigilo inserido nos documentos mencionados (IDs 38575752 e 38575756). Após, em atenção aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, abra-se nova vista ao apelado para apresentar novas contrarrazões ou petição complementar à resposta já protocolada, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (arts. 183 e 1.010, § 1° do CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. [...]